Tribunal: TJPA
Processo: 0000912-29.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? COCAÍNA - CORRUPÇÃO DE MENORES ? CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES DOTADOS DE CREDIBILIDADE. Declarações dos policiais em harmonia com o restante do conjunto probatório, devendo tais testemunhos ser considerados dignos de confiança. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A versão trazida pelo réu de ausência de provas de autoria e comercialização da droga não convence. As condições em que foram encontradas as substâncias entorpecentes, armazenadas em sacos plásticos prontos para a venda denotam que a droga apreendida é compatível com a comercialização. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009122920138140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - COCAÍNA - CORRUPÇÃO DE MENORES - CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES DOTADOS DE CREDIBILIDADE.
Declarações dos policiais em harmonia

com o restante do conjunto probatório, devendo tais testemunhos ser considerados dignos de confiança. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A versão trazida pelo réu de ausência de provas de autoria e comercialização da droga não convence. As condições em que foram encontradas as substâncias entorpecentes, armazenadas em sacos plásticos prontos para a venda denotam que a droga apreendida é compatível com a comercialização. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009122920138140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do at. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 244-B da lei 8.069/90 c/c art. 70 do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 28 de fevereiro de 2013, por volta de 03:30h, os policiais militares estavam de ronda pela cidade, quando foram informados, via interativo da polícia, de que havia dois indivíduos suspeitos vendendo drogas em via pública. Os policiais diligenciaram até o local indicado: Av. Gil de Souza Brito, Bairro Triângulo, e lá localizaram os suspeitos, sendo o denunciado GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA e o menor Gabriel Pessoa da Silva e após revista, encontraram próximo deles 5 (cinco) papelotes de cocaína. Na abordagem pessoal, os policiais ainda encontraram em poder do denunciado GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um celular Nokia e com o menor foi encontrado outro celular Nokia. A droga, o dinheiro e os aparelhos celulares foram devidamente apreendidos, bem como consta a apreensão de 30 sacos plásticos (auto de apresentação e apreensão de fls.07). O entorpecente foi encaminhado para perícia, já havendo nos autos o laudo toxicológico de constatação, fl. 24
. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 13 de maio de 2013, fl. 101.

Aduz o Apelante que não foi produzida qualquer prova de autoria do delito. Alega que as testemunhas não comprovaram que estaria comercializando a droga e que o adolescente informou que o Apelante não comercializava o entorpecente. Pretende, enfim, sua absolvição diante da inexistência de comprovação nos autos da autoria do delito.

Contrarrazões às fls. 151-155.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00009122920138140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: CLARICE DOS SANTOS OTONI)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA DA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do at. 33, caput, da lei 11.343/06 e art. 244-B da lei 8.069/90 c/c art. 70 do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 28 de fevereiro de 2013, por volta de 03:30h, os policiais militares estavam de ronda pela cidade, quando foram informados, via interativo da polícia, de que havia dois indivíduos suspeitos vendendo drogas em via pública. Os policiais diligenciaram até o local indicado: Av. Gil de Souza Brito, Bairro Triângulo, e lá localizaram os suspeitos, sendo o denunciado GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA e o menor Gabriel Pessoa da Silva e após revista, encontraram próximo deles 5 (cinco) papelotes de cocaína. Na abordagem pessoal, os policiais ainda encontraram em poder do denunciado GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um celular Nokia e com o menor foi encontrado outro celular Nokia. A droga, o dinheiro e os aparelhos celulares foram devidamente apreendidos, bem como consta a apreensão de 30 sacos plásticos (auto de apresentação e apreensão de fls.07). O entorpecente foi encaminhado para perícia, já havendo nos autos o laudo toxicológico de constatação, fl. 24
. (...).¿ (sic)

Aduz o Apelante que não foi produzida qualquer prova de autoria do delito. Alega que as testemunhas não comprovaram que estaria comercializando a droga e que o adolescente informou que o Apelante não comercializava o entorpecente. Pretende, enfim, sua absolvição diante da inexistência de comprovação nos autos da autoria do delito.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade do delito resta comprovada diante dos documentos de fl. 11 - auto de apresentação e apreensão de objeto e de fl. 28 - laudo toxicológico, atestando que a substância apreendida se trata de cocaína (5 papelotes).

A autoria se comprova pelos testemunhos dos policiais militares, fl. 109 - mídia, que realizaram a prisão em flagrante. O PM ENIO JÚNIOR BRASIL DA COSTA afirmou em juízo que:
¿(...) conseguiram pegar o réu e o menor; que logo fizeram a abordagem e a revista; que com eles foi encontrado dinheiro e celular; que procuraram nas proximidades e encontraram cinco papelotes que estavam debaixo de uma muda; que ligaram dizendo que ele vinha, pegava a droga e voltava; que então procuraram e encontraram a droga; que encontraram ainda sacos cortados; que foram até o local com base em uma denúncia; que o réu e o menor estavam juntos; (...) que o local da abordagem é conhecido como ponto de drogas.¿

O PM WANDERLEI MONTEIRO DO ROSÁRIO afirmou que:
¿(...) havia mais de um mês que estavam fazendo denúncias de que havia venda de entorpecentes no local; que chegaram lá e localizaram o réu e um adolescente; que acharam a droga no local por indicação da pessoa ao telefone; que uma parte estava debaixo de um poste e a outra em frente à casa do réu; (...) que a droga foi encontrada às proximidades do réu; que o réu estava com outra pessoa; que falaram que a droga não era deles; que além da droga foram encontrados sacos plásticos. (...).¿

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, não havendo razão para desacreditar em suas afirmações. Ademais, as declarações feitas em juízo confirmaram o que já havia sido afirmado em sede policial, fls. 06-07.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIME - ART. 12 DA LEI ANTITÓXICO - ACUSADO QUE, EM JUÍZO, NEGA A PROPRIEDADE DA DROGA, DIZENDO-SE VÍTIMA DE CONLUIO POLICIAL - (...) 2)
Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais militares, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão do apelante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos.
3) Recurso parcialmente provido para reduzir a pena base infligida ao apelante. Acórdão unânime. (TJCE - Relator: Des. JOSE EDUARDO MACHADO DE ALMEIDA Orgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL Apelante: ANTONIO FARIAS MOUTA Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA Processo: 2000.0014.6147 -9/0 APELAÇÃO CRIME) (destaquei)
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL.PERSONALIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...). 4.
O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário
. (...). 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade e de multa, e fixar o regime semiaberto." (TJDFT. AC. nº 20110110091439APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 28/07/2011) (destaquei)

Entendo que diante das provas produzidas no decorrer do processo, restou comprovada a prática do delito de tráfico de drogas o qual se encontra previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06. Ressalto que o referido delito é caracterizado pela prática de qualquer das seguintes condutas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diante dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, também vislumbro a ocorrência do delito previsto no art. 244-B da lei 8.069/90, eis que as testemunhas afirmaram que o réu estava na companhia de um menor, adolescente, fl. 32, que foi identificado como Gabriel Pessoa da Silva (17 anos).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do réu.

Reconheço ainda o concurso formal de crimes, uma vez que o réu praticou dois crimes mediante uma só ação.

A pena base foi fixada no mínimo legal, a qual mantenho diante da inexistência de recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, a pena deve permanecer em 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Inexistem agravantes ou atenuantes e nem causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso formal de crimes, pelo que mantenho a fração de aumento em 1/6, totalizando 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator